Tribunal: STM
Processo: 7000579-98.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.

CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL.

SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO.

FURTO DE USO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS VÁRIAS DILIGÊNCIAS. MANUTENÇÃO

DO DECISUM. EXCLUSÃO DA ALÍNEA A DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

DECISÃO UNÂNIME.

I. Autoria configurada pelo conjunto probatório. Confissão extrajudicial do Réu com homologação

pela prova testemunhal.

II. Materialidade delitiva comprovada pelas testemunhas de acusação.

III. A subtração do automóvel se deu de forma livre e consciente. A consumação do crime ocorreu

com a inversão da posse, mesmo que a curto espaço de tempo. Incidência da Teoria da amotio

ou apreehensio.

IV. Crime de furto de uso não se configurou. O uso do bem não foi momentâneo e a sua devolução

não foi imediata no local em que se encontrava.

V. Mantença da Sentença condenatória. Exclusão de uma das condições impostas ao Réu, no

tocante à suspensão condicional da pena, ínsita na alínea a do art. 626 do CPPM.

VI. Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000579-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ENDRYO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo, em prol do ex-Sd Ex ENDRYO ROBERTO
DE OLIVEIRA SANTOS para, mantendo a Sentença impugnada, afastar tão
somente a norma obrigatória contida na alínea "a" do art. 626 do CPPM, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000579-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ENDRYO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO
DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS.
CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELA PROVA
TESTEMUNHAL. SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL.
INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU
APREEHENSIO. FURTO DE USO. INEXISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS VÁRIAS DILIGÊNCIAS.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EXCLUSÃO DA ALÍNEA A
DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Autoria configurada pelo conjunto probatório.
Confissão extrajudicial do Réu com homologação pela
prova testemunhal.

II. Materialidade delitiva comprovada pelas
testemunhas de acusação.

III. A subtração do automóvel se deu de forma livre e
consciente. A consumação do crime ocorreu com a
inversão da posse, mesmo que a curto espaço de
tempo. Incidência da Teoria da amotio ou apreehensio.

IV. Crime de furto de uso não se configurou. O uso do
bem não foi momentâneo e a sua devolução não foi
imediata no local em que se encontrava.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
V. Mantença da Sentença condenatória. Exclusão de
uma das condições impostas ao Réu, no tocante à
suspensão condicional da pena, ínsita na alínea a do
art. 626 do CPPM.

VI. Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
Apelo defensivo, em prol do ex-Sd Ex ENDRYO ROBERTO DE
OLIVEIRA SANTOS para, mantendo a Sentença impugnada,
afastar tão somente a norma obrigatória contida na alínea a do
art. 626 do CPPM.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000579-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ENDRYO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que, em 7 de julho de 2021, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou Endryo Roberto
de Oliveira Santos, ex-Sd Ex, à pena de 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no § 2º do art. 240 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e o
direito de apelar em liberdade.

Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Inquérito Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº
35/Sect, de 16 de abril de 2020, por determinação do
Comandante do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, autuados
sob o nº 7000073-47.2020.7.03.0103. Foi designado como
encarregado o Maj Luciano Schunck, para fins de averiguar o
uso, pelo Apelante, do automóvel pertencente ao então Sd
Gustavo Braz Dido, sem autorização por parte deste (IPM nº
7000073-57.2020.7.03.0103, evento 1, IP-PROCE2).

A Solução da Inquisa foi no sentido de existirem indícios de que o
ex-Sd Endryo Roberto de Oliveira Santos tenha cometido crime
militar ao utilizar o veículo do Ofendido, sem a sua permissão
expressa, a qual foi homologada pela autoridade militar
competente (IPM nº 7000073-57.2020.7.03.0103, evento 1,
IPMSOL4).

A Denúncia foi oferecida em 26 de setembro de 2020 e imputou
ao Denunciado a seguinte prática delitiva (APM nº 7000112-
54.2020.7.03.0103, evento 1, DENÚNCIA1):
[...] No dia 16 de fevereiro de 2020 acontecia no Parque
Osório (PHMMLO) localizado em Tramandaí/RS o
encerramento do Polo de Verão 2020. O Sd Endryo Roberto
De Oliveira Santos e o Sd. Gustavo Braz Dido, encontravam-
se no PHMMLO completando a missão da cantina do torneio,
todo o efetivo do primeiro pelotão iria retornar para o 3°RCG
no dia 17/02/2020.

Porém, o Sd Endryo relatou ao 2º Ten Kruger, comandante

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
do pelotão do militar, que sua namorada faria uma cirurgia
para a retirada de um ovário e precisava retornar no mesmo
dia. O 2º Ten Kruger liberou o Sd Endryo para retornar no dia
solicitado, enquanto o Sd Braz continuava seu trabalho na
cantina junto ao lº Pel.

O Sd. Endryo chegou no regimento por volta das 18:40 hrs.
Já o Sd Braz acabou retornando no mesmo dia, antes do
previsto, de carona com o 3º Sgt Rocha e, ao arrumar seus
pertences pessoais, não encontrou as chaves do seu carro.
Em seguida ligou para o seu pai e pediu que levasse a chave
reserva do veículo para o 3ºRCG. Já com a chave reserva na
mão, por volta das 23:40 hrs, não encontrou o seu veículo.
Após algumas diligências no local, identificaram que o Sd.
Endryo teria saído do quartel, por volta das 18:53 h, com o
veículo do sd Braz, um HB20, placa GPPO 0968, ano 2018,
avaliado na Tabela FIPE em R$ 38.159,00.

O ofendido ligou para o sd Endryo e perguntou pelo seu
veículo, mas o denunciado negou que tivesse se apropriado
do veículo do sd Braz. Após várias ligações do Tenente
Kruger para o indiciado, finalmente o sd Endryo atendeu,
sendo determinado pelo Tenente que devolvesse
imediatamente o veículo do sd Braz. A devolução do carro
somente ocorreu às 1h e 30 minutos do dia 17/02/2020,
após a ordem do Tenente Kruger.

Questionado nos autos da IPM sobre o motivo de ter pegado
o carro sem o consentimento do Sd. Braz, o denunciado
informou que sua namorada havia feito uma cirurgia de
retirada do. útero e ele precisava buscá-la no hospital e que
não possuía dinheiro para chamar carro de aplicativo.

Ocorre que ora denunciado, não apresentou nenhum
documento comprobatório do fato, aliás, os documentos
acostados nos autos demonstram que a namorada fez a
cirurgia no dia 06/02/2020, com alta no dia 08/02/2020 e
retorno programado no dia 14/02/2020. Nesse sentido, não
houve comprovação que no dia 16/02/2020 a namorada do
indiciado tenha recebido atendimento médico (evento 24 2-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
ANEXO).

Vale ressaltar, que o Cabo Ambos declarou que o indiciado,
durante o deslocamento de volta para o 3 RCG, afirmou que
pretendia ir a uma festa (pagode) e que em nenhum
momento relatou algum tipo de problema com sua
namorada.

Foi também constatado um amassado na parte traseira do
carro, porém conforme depoimento do Sd. Braz já foi
solucionado (evento 1 3-IP-PROCE, fl. 85): O prejuízo
causado no veículo do sd Braz foi de R$ 1.000,00 (mil reais),
já foi pago pelo denunciado, conforme evento nº 35.

O denunciado não possui CNH (ev. 1, 2-IP-PROC, pág 41), e
de acordo com o depoimento do Sd GUILHERME DUTRA DOS
PASSOS, militar que estava de serviço de guarda, o indiciado
estava na direção do veículo HB20 ao sair da OM. O sd
Guilherme afirmou, ainda, que revistou o veículo antes que o
mesmo saísse da OM. O próprio indiciado também confessou
que dirigiu o veículo do sd Braz sem a devida habilitação,
infringindo a norma do art 309 do CTB.

Da análise dos autos, extrai-se que a conduta do Sd Endryo,
subsume-se ao tipo descrito no Art. 240 do CPM, furto
consumado, pois teve a posse mansa e pacífica da res. Além
disso, ao dirigir veículo sem a devida habilitação, infringiu
também a regra do art. 309 do CTB.

Ademais, não obstante o denunciado tenha devolvido o
veículo, bem como ter ressarcido o dano que causou,
somente devolveu o automóvel (danificado) horas depois,
após ser descoberto seu intento criminoso. Cabe salientar,
que o tanque foi devolvido na reserva, sendo que o ofendido
informou que o veículo estava com tanque cheio, este último
dano não fora ressarcido, conforme email do evento 35 2-
ANEXO.

Por assim agir, está o denunciado Soldado do Exército
Endryo Roberto De Oliveira Santos, incurso nas sanções do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
artigo 240 do Código Penal Castrense e 309 do Código de
Trânsito Brasileiro.

O recebimento da peça Inicial se deu em 8 de outubro de 2020,
por estar revestida das formalidades legais (APM nº 7000112-
54.2020.7.03.0103, evento 1, REC_DENÚNCIA2).

O Acusado, à época do delito, ocorrido em 16 de fevereiro de
2020, contava com 22 (vinte e dois) anos de idade, em razão de
seu nascimento datado de 8 de agosto de 1997 (APM nº
7000112-54.2020.7.03.0103, evento 14, CERTANTCRIM1).

O Acusado foi citado em 20 de outubro de 2020 e declarou não
ter condições de constituir advogado (APM nº 7000112-
54.2020.7.03.0103, evento 18, CERT1).

O Ofendido e as testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial
foram ouvidos em 26 de novembro de 2020, mediante
videoconferência, comparecendo Gustavo Braz Dido, ex-Sd Ex e
Lucas Kruger, Ten Ex, Guilherme Dutra dos Passos, Sd Ex, e
Rubens de Moraes Ambos, Cb Ex, ocasião em que o órgão
acusatório se deu satisfeito com a prova testemunhal (APM nº
7000112-54.2020.7.03.0103, eventos 26, 27 e 28).

A Defensoria Pública da União apesar de intimada não arrolou
testemunhas (APM nº 7000112-54.2020.7.03.0103, eventos 30 e
31).

Em sessão realizada no dia 3 de março de 2021, o Acusado foi
qualificado e interrogado (APM nº 7000112-54.2020.7.03.0103,
eventos 46 e 47).

O Representante do Ministério Público Militar, na fase do art. 427
do CPPM, requereu a juntada de certidões de antecedentes
criminais, o que foi deferido pela autoridade judiciária e
devidamente cumprido (APM nº 7000112-54.2020.7.03.0103,
eventos 56, 59, 61, 63 e 64).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
A DPU, apesar de intimada, não apresentou qualquer pedido de
diligência, na fase do art. 427 do CPPM, transcorrendo o prazo in
albis (APM nº 7000112-54.2020.7.03.0103, eventos 52 e 57).

Em Alegações Escritas, o Representante do Ministério Público
Militar postulou a condenação do Acusado, nos termos descritos
na Inicial (APM nº 7000112-54.2020.7.03.0103, evento 71,
ALEGAÇÕES1).

A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras, requer
a absolvição do Acusado dos crimes previstos no art. 240 do CPM
e art. 309 do CTB, com fulcro nas alíneas b e e do art. 439 do
CPPM (APM nº 7000112-54.2020.7.03.0103, evento 74,
ALEGAÇÕES1).

Mediante Despacho proferido em 28 de abril de 2021, foi
designada a data de 7 de julho de 2021 para a realização da
sessão de julgamento da referida Ação Penal Militar (APM nº
7000112-54.2020.7.03.0103, evento 76, DESP1).

Em sessão realizada na data especificada, após os debates orais,
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, à
unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou Endryo Roberto de Oliveira Santos, ex-Sd Ex, à pena
de 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no § 2º do art.
240 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, e com o direito de apelar em liberdade (APM nº
7000112-54.2020.7.03.0103, evento 95, ATA1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em igual data; a
confirmação da intimação eletrônica da Defensoria Pública da
União se deu em 18 de julho de 2021; e o recurso foi interposto,
em tempo hábil, em 23 de julho subsequente (APM nº 7000112-
54.2020.7.03.0103, eventos 91, 97, 106 e 107).

A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
apresenta as seguintes teses (APM nº 7000112-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
54.2020.7.03.0103, evento 114, RAZAPELA1):

1. postula a absolvição do seu assistido, da conduta prevista no
art. 240 do CPM, com fulcro na alínea e do art. 439 do CPPM, por
inexistir prova de que o Apelante tenha cometido o delito e de
que tenha se apropriado do veículo; e

2. no caso de manutenção da condenação, postula o
afastamento da alínea a do art. 626 do CPPM.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pela manutenção da Sentença condenatória, porque
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas diante da
confissão do Apelante e pela homologação da sua versão pela
prova testemunhal. No tocante ao afastamento da alínea a do
art. 626 do CPPM, pugna pelo seu deferimento (APM nº 7000112-
54.2020.7.03.0103, evento 118, CONTRAZ1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo provimento
parcial do apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença
recorrida, exceto quanto ao pedido de afastamento da alínea a
do art. 626 do CPPM (Apelação nº 7000579-98.2021.7.00.0000,
evento 6, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, o apelo
deve ser parcialmente provido, pelos fundamentos
expostos a seguir.

Segundo o que restou apurado nos autos, a autoria, a
materialidade e a culpabilidade se encontram perfeitamente
caracterizadas.

A autoria pode ser aferida pela prova testemunhal, colhida em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
Juízo, a qual homologou a confissão produzida pelo ex-Sd Ex
Endryo Roberto de Oliveira Santos.

A testemunha de acusação, Guilherme Dutra dos Passos, Sd Ex,
afirmou que se encontrava de serviço de guarda do 3º
Regimento de Cavalaria de Guarda, no dia dos fatos. Abordou a
saída do Acusado, por volta das 18 horas, no dia 16 de fevereiro
de 2020, e este estava dirigindo um HB20, de cor branca.

Ressaltou que o Apelante se mostrava tranquilo durante a
revista realizada no interior do veículo.

O Ten Ex Lucas Kruger, ao ser inquirido, declarou que ligou, por
diversas vezes ao Réu, tendo este, ao final, afirmado que estava
na posse do veículo descrito na Inicial.

O Réu, ao ser interrogado, confessou que pegou as chaves do
carro do Ofendido, ex-Sd Ex Gustavo Braz Dido. E, ao retornar da
missão em Osório para Porto Alegre, ambas no RS, retirou-o do
estacionamento, dele se utilizando por quase 7 (sete) horas.

A prova testemunhal se encontra convergente quanto à autoria
delitiva.

A materialidade delitiva está delineada diante das provas
documental e testemunhal.

O Ofendido reconheceu como sendo de sua propriedade o
veículo descrito pela testemunha de acusação, Sd Ex Guilherme
Dutra dos Passos, que se encontrava no serviço de guarda e
realizou a vistoria de rotina, no aludido automóvel, descrito na
Exordial.

O bem foi avaliado em aproximadamente R$ 38.000,00 (trinta e
oito mil) reais.

A conduta perpetrada pelo Apelante se encontra amoldada
formal e materialmente àquela prevista no art. 240 da Lei Penal

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
Militar.

O Réu subtraiu para si o veículo HB20, de cor branca, para
proveito próprio, em ambiente fora da Unidade Militar, sem
autorização do seu proprietário.

O crime se consumou no momento em que se deu a inversão da
posse, mesmo que num curto espaço de tempo, sendo
despicienda a posse mansa e tranquila, conforme preconiza a
Teoria da amotio ou apreehensio.

Não há que se falar no delito de furto de uso, ínsito no art. 241
do CPM. No tipo em comento, o agente subtrai o bem para uso
momentâneo, havendo a sua devolução imediatamente ao local
onde se encontrava.

No caso dos autos, a devolução se deu após a insistência do Ten
Ex Lucas Kruger, mediante várias ligações telefônicas ao Réu,
perguntando-lhe se se encontrava na posse do veículo do
Ofendido e que este o devolvesse.

Somente após esse procedimento, que o Réu confessou a
conduta e levou o carro até as imediações da Unidade, sem se
apresentar no Regimento.

Dessa forma, a versão do Réu de que tinha a intenção de
devolvê-lo imediatamente vai de encontro com a prova
testemunhal.

De igual forma, não prospera a versão do Apelante que teria
utilizado o carro de forma emergencial, para socorrer a sua
namorada, que se encontrava em processo de depressão.

A testemunha Rubens de Moraes Ambos, Cb Ex, ouviu, no
retorno da viatura de Osório para Porto Alegre, o momento em
que militares ressaltaram que o Réu já estava atrasado para sua
festa (um pagode), tendo este confirmado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5
O próprio Réu afirmou que a sua namorada e uma amiga dela
levaram as chaves do veículo furtado até a OM, por volta de
1h30 do dia 17 de fevereiro de 2020. E, conforme relato do Cb
Ambos, as 2 (duas) gurias estavam vestidas com roupas de
festa.

A ilicitude se mostra presente, porquanto ausente qualquer
causa de exclusão de antijuridicidade.

A culpabilidade, da mesma forma, encontra-se configurada nos
autos.

O Réu era imputável à época do delito.

Sabia que se tratava de crime se apossar do carro de seu colega,
sem a sua permissão, sem contar que se tratava de Praça
reengajada, portanto tinha potencial conhecimento da ilicitude e
sendo-lhe exigível conduta totalmente diversa da ora adotada.

Recurso da Defensoria Pública da União
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
apresenta as seguintes teses: 1. Postula a absolvição do seu
assistido da conduta prevista no art. 240 do CPM, com fulcro na
alínea e do art. 439 do CPPM, por inexistir prova de que o
Apelante tenha cometido o delito e de que tenha se apropriado
do veículo; 2. Ou, em caso de manutenção da condenação,
requer o afastamento da alínea a do art. 626 do CPPM.

O primeiro pleito defensivo não merece acolhimento porque já
foi minuciosamente analisado em momento anterior, restando
comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade.

Em relação ao segundo pedido, este deve ser deferido.

A condição prevista na alínea a do art. 626 do CPPM, qual seja,
"tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para
trabalho", deve ser afastada, em razão da sua total dissonância
com a realidade social e econômica do País.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 25/02/2022 16:38:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184dceac5

Nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
bem como o entendimento desta Corte, em remansosa
jurisprudência.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo,
em prol de Endryo Roberto de Oliveira Santos, ex-Sd Ex, para,
mantendo a Sentença impugnada, afastar tão somente a norma
obrigatória contida na alínea a do art. 626 do CPPM.